Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706981-80.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido retro. Concedo prazo de 10 (dez) dias para o Distrito Federal manifestar-se sobre o requerimento da apelada, em contrarrazões, para extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto do "mandamus". LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora